Tribunal: TJDFT
Processo: 0706477-48.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. CAUSA DEBENDI. DÍVIDA PARCIALMENTE QUITADA. COMPROVAÇÃO. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. APLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte exequente/embargado em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos nos embargos à execução para: 1) extinguir a execução devido ao pagamento do débito mediante compensação, na forma do artigo 368 do Código Civil, e do artigo 924, inciso II, do CPC e 2) a teor do artigo 940 do Código Civil, condenar o embargado/exequente a pagar ao embargante/executado a quantia de R$10.328,96. Em relação ao pedido cominatório para devolução dos equipamentos e ferramentas pertencentes ao embargante, julgou extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.

2. Na origem, o exequente/embargado, ora recorrente, ajuizou ação de execução fundada em título extrajudicial. Narrou que é credor do executado da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos termos da Nota Promissória emitida pelo Executado/embargante. Alegou que transcorrido o prazo acordado para o pagamento (23/7/2022), o requerido quedou-se inerte à sua obrigação. Afirmou que, após várias tentativas de composição amigável, sem sucesso, o título venceu que fosse pago, razão pela qual ajuizou ação judicial para receber o que lhe é devido.

3. O executado/embargante, ora recorrido, apresentou embargos à execução objetivando a condenação do exequente/embargado ao pagamento em dobro da cobrança indevida em juízo, porquanto pagou parcialmente o débito. Requereu, ainda, que fosse o exequente compelido a devolver todos os bens móveis que compunham o estabelecimento comercial negociado entre as partes. Aduziu que, para quitar os débitos atrasados da empresa, as partes entabularam acordo, segundo o qual o exequente/embargado prometeu pagar o aluguel e outras despesas atrasadas, comprometendo-se o embargante/executado a, posteriormente, ressarcir àquele os valores pagos. Alegou que, após o acordo, o exequente apresentou a nota promissória que embasa a presente execução, a qual foi preenchida com a mesma data de emissão e de vencimento (23.07.2019), o que indicaria que o credor agiu de má-fé e, sendo que, em 05/08/2019, assinaram um contrato de cessão de direitos. Sustentou que no dia 12/11/2019 realizou o pagamento de R$ 6.000,00, restando débito de apenas R$1.000,00. Entretanto, em que pese a quitação de quase a totalidade da dívida, o embargado se recusou a devolver os equipamentos do estabelecimento comercial.

4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 47151096 e 4715199). Foram ofertadas contrarrazões (ID 47151103), oportunidade em que o recorrido arguiu preliminar de inovação recursal. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na validade do título de crédito, no não pagamento da nota promissória e na ausência de má-fé na cobrança. Em suas razões recursais, o exequente/embargado sustentou que o fato da nota promissória possuir a mesma data de emissão e de vencimento não a torna inválida, tampouco comprova a má-fé do recorrente. Alegou que o valor de R$ 6.000,00, pago pelo executado/embargante, não se refere a nota promissória, mas trata-se de pagamento da garantia (caução) que constava no contrato de aluguel. Afirmou que conforme o contrato de cessão de direitos pactuado entre as partes, o executado ficou responsável, desde a assinatura do negócio jurídico, pelo pagamento dos aluguéis onde funcionava o estabelecimento e, considerando que esses não foram adimplidos, o recorrido pagou a caução, que foi levantada devido a sua desídia. Defendeu que não cabe pedido condenatório em embargos à execução, tendo em vista sua natureza constitutiva negativa. Aduziu ser incabível ao caso a regra prevista no artigo 940 do Código Civil, uma vez que a quantia cobrada é devida e não foi comprovada má-fé do credor. Requereu a reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os embargos à execução, com o consequente prosseguimento do feito.

6. Inadmissível a análise da tese levantada de que a quantia paga pelo executado/embargante, no valor de R$ 6.000,00, refere-se ao pagamento da garantia (caução) que constava no contrato de aluguel, o qual era da responsabilidade do recorrido ante o pactuado entre as partes no contrato de cessão de direitos. Tal tese não foi objeto de arguição quando da resposta aos embargos à execução (ID 47150703), tampouco na petição de ID 47151080 (esta já subscrita pelos atuais patronos do recorrente). Incabível o conhecimento do recurso neste ponto, por caracterizar inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido.

7. O reconhecimento da validade do título de crédito, em que pese constar a mesma data de emissão e de vencimento, aduzida pelo recorrente já foi acatado pela sentença de primeiro grau, não havendo interesse recursal neste particular.

8. Tendo em vista que não houve a circulação da nota promissória, é possível a discussão entre credor e devedor originários da relação causal que deu origem ao título, conforme destacado pela magistrada de primeiro grau, sendo do devedor o ônus de comprovar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito de cobrar a quantia expressa no título de crédito, o que foi comprovado no caso em exame.

9. Ao contrário do alegado pelo recorrente, é cabível pedido de condenação ao pagamento em dobro de valor indevidamente cobrado, não havendo necessidade de ação própria para tal finalidade. Nesse sentido: STJ, REsp 1877292/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, Julgado em 20/10/2020, Dje 26/10/2020).

10. Conforme se extrai do disposto nos artigos 324 e 320 do Código Civil, é cabível a comprovação do pagamento da nota promissória, no caso de pagamento parcial, por meio de anotação no verso do título ou recibo à parte, dando quitação do valor eventual pago. No ponto, para a aplicação da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil exige-se a má-fé do credor na cobrança de dívida paga, em parte, sem ressalvar a quantia recebida, o que foi verificada no caso concreto. O exequente, em que pese a comprovação do pagamento parcial do débito por recibo por ele próprio emitido (parágrafo único do artigo 320 do Código Civil), ajuizou cobrança da integralidade do dívida expressa na nota promissória.

11. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.